Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-41.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0705099-41.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: LUCIANA MONTEIRO DA SILVA DECISÃO Vez que a requerida retificou o entendimento entre as partes (ID Num. 67229050), HOMOLOGO o acordo celebrado sob ID Num. 66907858, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem os autos à origem. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.